Tribunal: STF
Processo: Rcl 92458
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gilvan Campanha Ribeiro contra ato do Juiz de Direito da 1ª RAJ da Comarca de Guarulhos,  sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que 
 “O averiguado foi preso em sua residência e encaminhado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), em cumprimento a mandado de prisão temporária, supostamente fundamentado no artigo 288 do Código Penal.
Foi protocolada petição de habilitação, com a devida juntada de procuração, nos autos nº 1503646-33.2026.8.26.0389, em 19/03/2026, com a finalidade de acesso integral aos autos.”

Aduz, na sequência, que, 
“ao tentar acessar o processo, foi exigida senha de acesso, inviabilizando a consulta. Diante disso, realizou-se atendimento via balcão virtual, ocasião em que foi informado que o acesso não seria disponibilizado, sob o fundamento de que o inquérito policial ainda se encontrava em fase de diligências, visando à produção de elementos probatórios no âmbito da investigação em curso, conforme decisão do Magistrado.”

Nesse sentido, sustenta que a negativa de acesso aos autos do Processo nº 1503646-33.2026.8.26.0389 contraria o verbete vinculante e limita o exercício profissional da advocacia.
Argumenta, ainda, que a ausência de apreciação do pedido de habilitação restringe o acesso aos autos de modo a comprometer o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ao final, requer 
“I) Seja DEFERIDO O PETITORIUM IN LIMINE, inaudita altera pars, para que seja DETERMINADO ao Juízo do 1 ª RAJ da Comarca de Guarulhos/SP que, promova incontinenti o acesso amplo da defesa técnica do reclamante nos Autos sob o nº 1503646-33.2026.8.26.0389 em que fora decretada sua prisão temporária, com fulcro no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 c/c art. 7º, inciso XIV da Lei nº 8.906/1994 e Súmula Vinculante 14 do STF; 
II) Sejam colhidas as informações de estilo da Douta Autoridade Reclamada; 
III) Seja a Douta Procuradoria-Geral da República instada a se manifestar no prazo legal; 
IV) Seja dado o regular processamento destes Autos de Reclamação Constitucional em consonância com os preceitos do ordenamento jurídico pátrio, tornando o feito concluso para o julgamento dessa Colenda Turma desse Egrégio STF,incluindo-o para tanto na respectiva pauta; 
V) In sede de meritum causae, seja DETERMINADO ao 1º RAJ de Guarulhos/SP,que, promova incontinenti o acesso irrestrito da defesa técnica do reclamante nos Autos sob o nº 1503646-33.2026.8.26.0389 em que fora decretada sua prisão temporária, com fulcro no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 c/c art. 7º, inciso XIV da Lei nº 8.906/1994e Súmula Vinculante 14 do STF.”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acesso aos autos do processo já mencionado, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Com efeito, colhe-se dos autos informação prestada pela própria parte reclamante, em sua petição inicial, de que o acesso não foi autorizado considerando que “o inquérito policial ainda se encontrava em fase de diligências, visando à produção de elementos probatórios no âmbito da investigação em curso, conforme decisão do Magistrado” (e-doc. 1 p. 2)
 Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação supra. 
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente